Tribunal: TJSP
Processo: 1044756-59.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1044756-59.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - SPPrev e outro e Agravado(s) Joao Luciano da Silva e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1044756-59.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.795
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.795
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1044756-59.2016.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIÊNCIA - SPPREV
AGRAVADOS: JACIRA APARECIDA MOREIRA E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
Trata-se de agravo interno (fls. 01/08 do Incidente 50001)
interposto contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a
recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 870.947/SE -
Tema 810/STF.
Alegaram as agravantes, em síntese, que o v. Acórdão
recorrido teria extrapolado os limites subjetivos da coisa julgada por ter
decidido pela legitimidade extraordinária no Mandado de Segurança
coletivo impetrado por associação legalmente constituída. Aduziu, ainda,
que o recurso extraordinário não deveria ter sido analisado sob a ótica dos
temas 82 e 499, razão pela qual não poderia subsistir a decisão agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1044756-59.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.795
3
Não há como conhecer do agravo.
Isso porque a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento da negativa de seguimento, não
demonstrando por qual motivo o Tema 810/STF seria inaplicável e ainda,
apresentou razões absolutamente dissociadas dos fundamentos da
decisão, na medida em que a decisão é do Tema 810 e o recurso diz
respeito aos Temas 82/STF e 499/STF, não atendendo, assim, o princípio
da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma
clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma
a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação
da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à
possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, segundo
o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. A
necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão agravada está
expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec. Em MS no
43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min. Regina Helena
Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu recurso especial, cuja competência para apreciação é da Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1044756-59.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 44.795
4
Superior (fls. 450/455).
Subam os autos, oportunamente, ao Col. Superior Tribunal
de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)